Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a SÉRGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, SÉRGIO HENRIQUE MARIANO, SÉRGIO PEDRO DA SILVA, SÉRGIO VENTURA, SEVERINO JOSE DE MELO, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ e SÍLVIA LÚCIA PIRES DE SOUZA. No ID: 34902432, o SINDIRETA, a fim de não prolongar a lide, concordou com a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no ID: 33753634. Outrossim, informou o SINDIRETA que SÉRGIO VENTURA, SEVERINO TAVARES DA COSTA e SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA, acolho a impugnação de ID: 33753632 e homologo os parâmetros constantes da memória de cálculo de ID: 33753633, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por SÉRGIO VENTURA, SEVERINO TAVARES DA COSTA e SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em benefício de SÉRGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de SÉRGIO VENTURA, SEVERINO TAVARES DA COSTA e SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de SÉRGIO HENRIQUE MARIANO, SÉRGIO PEDRO DA SILVA, SEVERINO JOSÉ DE MELO, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO e SÍLVIA LÚCIA PIRES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador